Tribunal: TJDFT
Processo: 0018327-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.

1. O contrato de mútuo bancário acompanhado de planilha de cálculo, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, conforme entendimento sumulado sob o número 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. Inexistindo elementos de prova evidenciando que o consumidor, efetivamente, adimpliu a dívida decorrente do empréstimo contraído, inviável reconhecer o alegado pagamento.

4. Recurso não provido.